Tribunal: TJMT
Processo: 1012253-54.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012253-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.819.661-98 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE EXCLUI AS
ASTREINTES
DO VALOR DA CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE
– CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E EXCESSIVIDADE DA MULTA – REVOGAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva, bem como quando o obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente a obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1º, do CPC).

Na hipótese, razoável a revogação da multa fixada se houve o cumprimento da obrigação pela parte Executada ou, ainda, excessividade, portanto, a decisão agravada que excluiu a multa do cálculo do valor da condenação deve ser mantida, de modo que não há falar em coisa julgada ou preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Cumprimento de Sentença
n.º 1000842-52.2020.8.11.0010 proposta em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.,
promoveu a exclusão da multa-diária anteriormente fixada em razão do cumprimento da obrigação de fazer objeto da demanda.

Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, ao argumento de que é injustificada a exclusão das
astreintes
, eis que suportou durante 03 (três) anos a demora na expedição do seu diploma acadêmico, o que lhe trouxe diversos prejuízos.

Defende a manutenção da multa incialmente fixada que, na fase de cumprimento de sentença, já alcançava o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com base nessas assertivas, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para determinar o pagamento das
astreintes.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 132841677).

O Agravado apresentou a Contraminuta (ID. 136037151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
Roniclei Oliveira da Silva
apresentou o pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor da Agravada
Iuni Unic Educacional Ltda.

Na sentença, a Instituição Agravada foi condenada na obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de graduação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Certificou-se o trânsito em julgado em 09/02/2021 e o Agravante apresentou o pedido de Cumprimento de sentença em 11/02/2021.

Na sequência, em 15/02/2021, a Agravada juntou o comprovante de depósito do valor da condenação, bem como juntou a cópia do diploma e do e-mail informando ao Agravante que o aludido documento estava disponível na unidade
desde 21/08/2020
.

Ato contínuo, o Agravante discordou do valor depositado, alegando, em síntese, que o montante se refere somente à indenização por dano moral e não compreendia à multa diária.

Durante a tramitação do feito e com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC, o Juiz singular, de ofício, promoveu a exclusão da multa diária fixada, diante do cumprimento da obrigação e da excessividade do valor cobrado. Consignou, por fim, que inexiste valor a ser executado em relação às
astreintes
. Na sequência, remeteu os autos à Contadoria para proceder a novo cálculo.

Inconformado, o Agravante/Exequente interpôs o Instrumental para incluir a multa diária no valor da condenação.

O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva, bem como quando o obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente a obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1º, do CPC).

Na hipótese, a sentença exequenda, além da indenização por dano moral, condenou o Agravado na obrigação de fazer consistente na entrega do diploma, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Essa decisão foi disponibilizada no DJe
em 01/10/2020
.

No petitório de ID. 49004612 (Ação Principal), a Agravada anunciou que o diploma já estava disponível para retirada na unidade pelo Agravante desde o dia
21/08/2020
. Esse fato pode ser comprovado por intermédio dos
e-mails
enviados ao endereço eletrônico do Agravante em 30/09/2020 e, na segunda vez, em 15/01/2021.

Com efeito, inobstante os esforços da parte Agravante no sentido de que a multa deve ser incluída no Cumprimento de Sentença, razão não lhe assiste.

Na situação em exame, nota-se que, ao tempo da sentença exequenda, a Agravada já havia disponibilizado o diploma ao Agravante.

Nessa perspectiva, conclui-se que houve o cumprimento da obrigação dentro do prazo estipulado, portanto a multa deve ser excluída do cálculo do valor da condenação, como acertadamente decidiu o Juiz singular.

Sobre o tema, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
astreintes,
não há falar em preclusão consumativa
pro judicatio
ou coisa julgada, diante disso o Juiz poderá suprimir a multa coercitiva fixada em decisão anterior se verificar a desnecessidade ou incorreção na sua aplicação (REsp 1186960/MG, DJe 05/04/2016).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – REVOGAÇÃO – ARTIGO 537 DO CPC – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. É facultada ao juiz a imposição de multa cominatória (
astreinte
) em desfavor do devedor, tendo por escopo inibir o descumprimento das obrigações de fazer ou não fazer (fungíveis ou infungíveis), ou de entregar coisa. O artigo 537 do CPC prevê que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la”.
Pode o magistrado em sede de cumprimento de sentença modificar ou revogar a aplicação da multa cominatória, não havendo que se falar em coisa julgada ou intempestividade na insurgência, vez que pode ser alterada de ofício e a qualquer tempo
. Prudente e razoável a revogação da multa cominatória se houve o cumprimento da obrigação se a parte interessada deixou transcorrer quase cinco anos sem sequer informar a situação nos autos. (TJ- MG – AI: 10024101988319003, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 03/06/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2020).

Por essa razão, entendo que a decisão agravada não comporta qualquer reparo, eis que o Juiz singular agiu de forma correta ao excluir a multa em virtude do cumprimento da obrigação e de sua excessividade, pois o valor das
astreintes
ultrapassou, inclusive, o montante da indenização por dano moral.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022